Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 346 CÓDIGO CIVIL.
1. O art. 18 do CPC consagra a legitimação ordinária em razão da titularidade do direito afirmado. Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para postular em juízo direito alheio em nome próprio, a chamada legitimidade extraordinária, a qual depende de expressa autorização do ordenamento jurídico, e não resta facultada pela simples inação do legitimado ordinário.
2. A exegese do art. 346 do Código Civil conduz à conclusão de que na sub-rogação pessoal ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.